Tribunal: TJDFT
Processo: 0720297-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0720297-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FC SERVICOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA AGRAVADO: MARISA LOJAS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo réu contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível do Gama, que determinou a realização de nova perícia e atribuiu às partes o custeio. Em suas razões, em síntese, o agravante insurge-se contra a decisão interlocutória de ID 233756588 que, ao reiterar os termos da decisão de ID 214746703, determinou o rateio dos honorários da terceira perícia designada no processo, a ser custeada por ambas as partes. Sustenta que a terceira perícia foi requerida exclusivamente pela autora, razão pela qual os honorários devem ser por ela suportados integralmente, nos termos do art. 95 do CPC. Alega que não houve nulidade formal das perícias anteriores, cujos laudos foram elaborados por profissionais qualificados e submetidos ao contraditório. Sustenta que a designação de nova perícia sem invalidação das anteriores caracteriza abuso processual, afronta à boa-fé, à razoabilidade e à economia processual. DECIDO. Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O prazo para interposição do agravo de instrumento é de 15 dias úteis. Na origem, no dia 17/10/2024, o juiz de primeiro grau proferiu decisão que determinou a realização de nova perícia e atribuiu às partes o custeio. Contra a decisão, o réu formulou pedido de reconsideração, sendo mantida a decisão anteriormente proferida. O agravante indica como decisão agravada aquela que indeferiu o pedido de reconsideração e a decisão que inicialmente determinou a realização de nova perícia e atribuiu às partes o custeio. O agravante pretende, portanto, a reforma da primeira decisão proferida pelo juízo da origem. O pedido de reconsideração não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para interposição de recurso. Nesse sentido, transcrevo precedente da 4a Turma Cível: “AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. 1. O prazo para interposição de recurso de agravo de instrumento é de quinze (15) dias úteis, a teor dos arts. 219, e 1.003, § 5o, ambos do CPC. Se interposto após o esgotamento do referido prazo, impõe-se reconhecer a intempestividade do agravo de instrumento. 2. O pedido de reconsideração não suspende, não interrompe, não renova nem reabre o prazo para a interposição do recurso. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1689077, 07280895420228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Assim, a tempestividade do agravo de instrumento deve ser analisada em relação a decisão proferida no dia 17/10/2024 (id 214746703, processo de origem). Considerando o prazo de 15 dias úteis para interposição do recurso, o termo final é o dia 14/11/2024. É, portanto, intempestivo o agravo de instrumento interposto apenas em 23/05/2024. Desse modo, não conheço do agravo de instrumento. Brasília/DF, 6 de junho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (wi)